Tribunal: TJBA
Processo: 0556884-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556884-86.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: JANE TAVARES DE ARAGAO

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA APOSENTADORIA. ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra sentença que julgou procedente o pedido de JANE TAVARES DE ARAGÃO, viúva de ex-empregado da Petrobras, para determinar o pagamento da suplementação de pensão por morte com base no regulamento vigente à época da adesão ao plano de previdência (1969), afastando o redutor de 10% e incluindo parcelas como 13º salário e gratificações de férias.

2.

A sentença condenou a Petros ao pagamento das diferenças da suplementação desde o falecimento do mantenedor-beneficiário, com juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o cálculo da suplementação de pensão por morte deve observar o regulamento vigente à época da adesão ao plano ou à data da aposentadoria do mantenedor-beneficiário; e
(ii) estabelecer se há prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regulamento aplicável é o vigente na data da aposentadoria do mantenedor-beneficiário (1995), conforme o Tema 907 do STJ e o art. 17, parágrafo único, da LC 109/2001. A autora não demonstrou distinção que justificasse aplicação diversa.

4.

O redutor de 10% previsto no regulamento de 1985 é legal e aplicável ao cálculo da renda mensal inicial, conforme precedentes do STJ (REsp 1443304/SE).

5.

A pretensão da autora envolve obrigação de trato sucessivo, sendo aplicável a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas antes de 21/10/2009. Como o benefício iniciou em 07/2012, não há parcelas prescritas.

6.

A sentença incorreu em erro material julgar a demanda procedente, contrariando os fundamentos adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

O regulamento aplicável ao cálculo da suplementação de pensão por morte é o vigente na data da aposentadoria do mantenedor-beneficiário, não o da adesão ao plano.

2.

É válida a aplicação do redutor de 10% previsto no regulamento vigente à época da aposentadoria.

3.

A prescrição quinquenal incide apenas sobre parcelas vencidas antes de cinco anos do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 202;
LC 109/2001, art. 17, parágrafo único;
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º; art. 98, § 3º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1435837/RS, Tema 907, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/02/2019;
STJ, REsp 1443304/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/05/2015;
TJ-BA, APL 0532394-97.2014.8.05.0001, Rel. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 30/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

0556884-86.2014.8.05.0001
, tendo como Apelante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

e Apelada

JANE TAVARES DE ARAGAO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR